Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705965-05.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, na forma do recebimento do bem produto do crime. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Segundo preconizado pela teoria monista (ou unitária), prevista no artigo 29, do Código Penal, deve ser considerado coautor do crime o acusado que, a despeito de não praticar efetivamente os atos do núcleo do tipo, concorre para a consecução delitiva ao atuar de maneira a garantir o sucesso da empreitada criminosa. Diante da existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, correta a valoração da circunstância judicial relativa aos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da agravante da reincidência, na segunda fase. A pena definitiva deve ser revisada em razão de erro material contido na sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou estarem “suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação, correta a sentença que condenou os réus nas penas previstas no artigo 180, caput, do Código Penal” (Id 60666868). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016